Tribunal: TJSP
Processo: 1037798-80.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM ANUÊNCIA DA VENDEDORA – PRETENSÃO À DEFESA DA POSSE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM ANUÊNCIA DA VENDEDORA – PRETENSÃO À DEFESA DA POSSE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.